Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O contrato de locação se perfectibiliza com a transferência da posse do imóvel, não sendo condição de eficácia a entrega de cópia do contrato com firma reconhecida.
3. A exceção do contrato não cumprido ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido ao não cumprimento da obrigação da outra parte. Não vislumbro sua ocorrência no caso em análise, pois, ainda que o réu tenha direito a obter uma cópia do contrato firmado com a outra parte, não se pode reconhecer como obrigação necessária à validade do negócio.
4. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no contrato de locação podem ser incluídos no cálculo do débito.
5. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso do autor.